Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600292-79.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO BAITALA DE MATTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO BAITALA DE MATTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600292-79.2020.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 31/05/2021
Processo referência: 0600286-72.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600292-
79.2020.6.16.0001 que, julgou desaprovadas as contas apresentadas por Rodrigo Baitala de Mattos,
nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da Lei
9.504/1997 determinando ao prestador, ainda, recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
gastos com recursos do FEFC não comprovados regularmente nos autos. (Prestação de Contas
Eleitorais do candidato Rodrigo Baitala de Mattos, que concorreu ao cargo de Vereador de
Curitiba/PR, pelo Partido Social Liberal - PSL, desaprovadas em razão das seguintes
irregularidades: a ausência de esclarecimento sobre dados omitidos na prestação de contas (art.
53, I, "g"), a falta de comprovação da regularidade de despesas com recursos do Fundo Especial
(art. 53, II, "c") e a ausência de comprovação da regularidade da movimentação financeira (art. 53, I,
"g" e II, "a"). Em complemento, compulsando a documentação eletrônica da conta do Banco do
Brasil 508357, agência 3020, destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), destaca-se que o candidato realizou as despesas, mediante a
emissão de cheques, e nenhum dos lançamentos possui identificação da contraparte, indicando
que os respectivos títulos de crédito foram emitidos sem o respectivo cruzamento, circunstância
que viola a disposição do art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019, de modo que a documentação dos
autos não permite a avaliação acurada da destinação do numerário público em questão). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO BAITALA DE MATTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
RODRIGO BAITALA DE MATTOS (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40118
316
28/07/2021 17:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.326

RECURSO ELEITORAL 0600292-79.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO BAITALA DE MATTOS VEREADOR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRENTE: RODRIGO BAITALA DE MATTOS
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES MERAMENTE
FORMAIS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
Em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código de
1.
Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão
limitar-se-á à
ad quem
matéria objeto da impugnação trazida pela recorrente, qual seja, definir se
as falhas encontradas pelo julgador de origem são graves e relevantes o
suficiente para atrair a desaprovação das contas.
As falhas apontadas, tomadas em conjunto, equivalem a
2.
aproximadamente 64,86% do total dos recursos de campanha, o que
compromete a aferição da lisura contábil das contas e ultrapassam o limite
de 5% que costuma ser usado por esta egrégia Corte para permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo
pelo qual a desaprovação das contas é medida de rigor.
Recurso conhecido e desprovido.
3.

DECISÃO
Num. 40118316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817192048700000039149742
Número do documento: 21072817192048700000039149742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO BAITALA DE
MATTOS, candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 35574316) que,
desaprovando as suas contas, determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID. 35574716), o recorrente alega que as
inconsistências apontadas na decisão recorrida se referem a valores de pequena monta
que não ultrapassam o limite de 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior ao
da eleição, o que também não autoriza a desaprovação, mas, em seu lugar, a
aprovação com ressalvas.
Sustenta que a sua intenção “nunca foi burlar o sistema eleitoral nem
tampouco apropriar-se dos valores que lhe foram repassados pelo Fundo Partidário.
Nesta esteira é possível verificar o petitório de ID 71626886, com receitas dispostas no
ID 71626869 onde se verifica a informação e consequente disponibilidade das sobras
”.
de campanha
Invoca a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 36802416), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 40118316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817192048700000039149742
Número do documento: 21072817192048700000039149742

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas do recorrente
apontando a existência das seguintes irregularidades (ID. 35574316):
i) omissão de despesas, no valor total de R$ 5.998,17;
ii) divergências na movimentação financeira registrada na prestação de
contas e a constante dos extratos eletrônicos; e
iii) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no
valor total de R$ 3.263,40.
Por primeiro, é de se esclarecer que a insurgência do recorrente não
impugna nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na
sentença, tendo por objetivo único e exclusivo que elas sejam reputadas como falhas
sem gravidade, de modo que não poderiam ensejar a desaprovação das contas.
Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do
Código de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão
limitar-se-á à
ad quem
matéria objeto da impugnação trazida pelo recorrente, qual seja, definir se as falhas
encontradas pelo julgador de origem são altas o suficiente para atrair a desaprovação
das contas.
Sob este prisma, a sentença pontuou a existência de omissão de despesa
relativa à contratação dos fornecedores abaixo discriminados:
A omissão dessas despesas, no valor total de R$ 5.998,17, implica,
necessariamente, a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das
fontes de financiamento de campanha. Em outras palavras, vício de tal natureza pode
comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da
repercussão do ilícito.
A falha em análise representa 42,01% dos recursos de campanha (R$
14.276,00), cujo montante, por si só, compromete o resultado das contas.
Num. 40118316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817192048700000039149742
Número do documento: 21072817192048700000039149742

De outro lado, a sentença aponta irregularidades em gastos realizados com
recursos do FEFC, no valor total de R$ 3.263,40 (22,85% dos recursos de campanha),
conforme tabela apresentada no parecer do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau
(ID. 35573966), em evidente desvio de recursos públicos.
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, II, c, e art.
60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
Nesse contexto, constata-se que as falhas apontadas, tomadas em
conjunto, equivalem a aproximadamente 64,86% do total dos recursos de campanha
(R$ 14.276,00), o que compromete a aferição da lisura contábil das contas
e ultrapassam o limite mínimo de 5% fixado por esta egrégia Corte para permitir a
incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a
desaprovação das contas é medida de rigor.
Além disso, foram detectadas uma série de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos, o que compromete a confiabilidade das contas e reforça a
conclusão pela desaprovação.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600292-79.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO
BAITALA DE MATTOS VEREADOR - RECORRENTE: RODRIGO BAITALA DE MATTOS -
Advogados dos RECORRENTES: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE
COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR.
DECISÃO
Num. 40118316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817192048700000039149742
Número do documento: 21072817192048700000039149742

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40118316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:23:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072817192048700000039149742
Número do documento: 21072817192048700000039149742